Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-15.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL SUPOSTAMENTE DESTINADO À INSTALAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO - DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DESTINAÇÃO, DE ACORDO COM O ATO MOTIVADOR DA DISPENSA, OU MESMO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA QUALQUER FIM - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – Elementos subjetivos e

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL SUPOSTAMENTE DESTINADO À INSTALAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO - DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DESTINAÇÃO, DE ACORDO COM O ATO MOTIVADOR DA DISPENSA, OU MESMO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA QUALQUER FIM - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – Elementos subjetivos e prejuízo ao erário caracterizados – Imóvel locado sem observância ao artigo 24, inciso X, da Lei de Licitações (em virtude da indevida dispensa), e, inservível para o fim declarado no ato motivador – Alegação de desvio de finalidade não confirmada, diante da ausência de comprovação da utilização do imóvel para armazenamento de materiais – Infringência do artigo 10, incisos VIII e X, da Lei de Improbidade Administrativa - Penalidades bem aplicadas - Sentença mantida.
Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000064-15.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
JOSÉ ANTONIO FURLAN, CÁSSIA REGINA ZAFFANI FURLAN, JOSE LUIZ
TEDESCO e DULCE MARIA RIZZATO MENEZES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Otávio Ribeiro Marinho e Joel Rezende Junior e fez uso da
palavra a Exma. Sra. Procuradora de Justiça.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
Voto no 11274
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelantes: José Antônio Furlan e outros
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: João Paulo Rodrigues da Cruz
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
SUPOSTAMENTE DESTINADO À INSTALAÇÃO DO FUNDO
SOCIAL
DE
SOLIDARIEDADE
DO
MUNICÍPIO
DE
PRESIDENTE EPITÁCIO - DISPENSA INDEVIDA DE
LICITAÇÃO
INOCORRÊNCIA DE DESTINAÇÃO, DE
ACORDO COM O ATO MOTIVADOR DA DISPENSA, OU
MESMO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA QUALQUER
FIM - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO Elementos
subjetivos e prejuízo ao erário caracterizados Imóvel locado sem
observância ao artigo 24, inciso X, da Lei de Licitações (em
virtude da indevida dispensa), e, inservível para o fim declarado
no ato motivador – Alegação de desvio de finalidade não
confirmada, diante da ausência de comprovação da utilização do
imóvel para armazenamento de materiais Infringência do artigo
10, incisos VIII e X, da Lei de Improbidade Administrativa -
Penalidades bem aplicadas - Sentença mantida.
Apelos desprovidos.
Trata-se de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, proposta
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de José Antônio Furlan, Dulce
Mara Rizzato Menezes, Cássia Regina Zaffani Furlan e José Luiz Tedesco para apurar
responsabilidade por ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 10, incisos
VIII e X, e 11, todos da Lei 8429/92, decorrente de dispensa indevida de processo
licitatório e fraude em contrato de locação de imóvel destinado à instalação do Fundo
Social de Solidariedade do Município de Presidente Epitácio, gerando prejuízo ao erário no
valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), pugnando a Promotoria de Justiça pela
declaração de nulidade do contrato e a condenação dos requeridos às sanções do artigo 12
da LIA. Aduz, em síntese, que os dois primeiros requeridos, na qualidade de,
respectivamente, Prefeito Municipal e Secretária de Administração propiciaram a locação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
de imóvel localizado na Rua Florianópolis, no 01-60, no Município de Presidente Epitácio,
cujo proprietário era José Luiz Tedesco, para instalação do Fundo Social de Solidariedade,
cuja Presidente era a então primeira-dama Cássia Regina Zaffani Furlan. Contudo, referida
locação se deu com dispensa de licitação, burlando a Lei de Licitações e, ainda, o prédio
nunca foi utilizado pelo Fundo Social de Solidariedade, uma vez que, posteriormente,
constatou-se que o imóvel estava em péssimo estado de conservação. Ou seja, além de não
ter havido a observância irrestrita à Lei de Licitações (em virtude da indevida dispensa),
houve a celebração de contrato de locação de bem que era completamente inservível para o
fim declarado no ato motivador. A razão de tais fatos, segundo alega o Ministério Público,
era evidente, qual seja, favorecer José Luiz Tedesco, proprietário do imóvel e pai do à
época vereador José Carlos Botelho Tedesco (atual Vice-Prefeito, eleito juntamente com
Cássia Regina Zaffani Furlan, atual Prefeita do Município). Com base nesses fatos, imputa-
se aos corréus a prática de ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário.
A
r. sentença de
fls. 763/786, cujo relatório se adota, julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de JOSÉ ANTÔNIO FURLAN, DULCE MARA
RIZZATO MENEZES, CÁSSIA REGINA ZAFFANI FURLAN e JOSÉ LUIS TEDESCO, nos
termos do artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa,
para: a) CONDENAR o requerido JOSÉ ANTÔNIO FURLAN ao ressarcimento integral
do dano causado, de forma solidária, no valor de R$ 13.022,64 (treze mil e vinte e dois
reais e sessenta e quatro centavos), referente aos meses dos aluguéis pagos pela
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, corrigido monetariamente pela tabela
prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde
a propositura da ação; ao pagamento de multa civil estipulada no dobro do valor do
efetivo prejuízo; à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; à proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. b) CONDENAR o requerido JOSÉ LUIZ
TEDESCO ao ressarcimento integral do dano causado, de forma solidária, no valor de R$
13.022,64 (treze mil e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente aos meses
dos aluguéis pagos pela Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, corrigido
monetariamente pela tabela prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% (um por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
cento) ao mês, ambos desde a propositura da ação; ao pagamento de multa civil
estipulada no dobro do valor do efetivo prejuízo; à suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de cinco anos; à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. c) CONDENAR
a requerida CÁSSIA REGINA ZAFFANI FURLAN ao ressarcimento integral do dano
causado, de forma solidária, no valor de R$ 13.022,64 (treze mil e vinte e dois reais e
sessenta e quatro centavos), referente aos meses dos aluguéis pagos pela Prefeitura
Municipal de Presidente Epitácio, corrigido monetariamente pela tabela prática do TJSP
e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a propositura da
ação; bem como ao pagamento de multa civil estipulada no dobro do valor do efetivo
prejuízo. d) CONDENAR a requerida DULCE MARA RIZZATO MENEZES ao
ressarcimento integral do dano causado, de forma solidária, no valor de R$ 13.022,64
(treze mil e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente aos meses dos
aluguéis pagos pela Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, corrigido
monetariamente pela tabela prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, ambos desde a propositura da ação; bem como ao pagamento de multa
civil estipulada no dobro do valor do efetivo prejuízo. Dessa forma, EXTINGO o presente
feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
civil. Em razão da sucumbência, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e
despesas processuais de forma solidária. Sem honorários, porquanto o Ministério Público
é o autor, nos termos do artigo 129, inciso II, alínea 'a', da Constituição Federal. A multa
civil dar-se-á em favor do Fundo Social de Solidariedade do município de Presidente
Epitácio, incidindo correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a contar da citação de cada
réu.”
Apela Cássia Regina Zaffani Furlan, aduzindo que “não tendo a Apelante
praticado qualquer ato de improbidade administrativa, nem para o mesmo concorrido ou
dele se beneficiado, não havendo, assim, razões para que seja punida com as sanções
previstas na Lei 8.429/92, requer seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de
ser reformada a r. decisão que julgou parcialmente procedente a imputação que lhe fez a
inicial.” (fls.797/810)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
Apela José Luiz Tedesco alegando que, “não havendo a menor prova, sequer
indício de irregularidade no contrato de locação e na participação do requerido no ato
apontado como irregular na sentença, o que o isenta da aplicação das penas previstas na
legislação pertinente, protesta pela REFORMA DA SENTENÇA, de forma a julgar
improcedente a ação civil pública em relação ao apelante.” Ainda, “pugna o apelante
ainda pela supressão das penas de perda de direitos, até porque, repise-se, o bem locado
foi efetivamente posto à disposição do poder público.” (fls. 814/827)
Dulce Mara Rizzato, por sua vez, requer que “seja conhecido o presente
recurso de apelação, que no mérito seja reformada a decisão do juízo sentenciante e que
seja reconhecido por este Tribunal a inexistência de ato de improbidade e portanto pela
improcedência da ação. Outrossim, em caso de manutenção da decisão de primeiro grau,
que sejam sopesadas as sanções aplicadas, com a redução da redução da multa civil.”
(fls. 828/850).
José Antônio Furlan, por fim, requer “a esta E. Corte de Justiça, exarar nova
decisão, para o fim de: a) receber o presente apelo nos efetivos suspensivo e devolutivo, nos
termos do artigo 1012 do NCPC, em respeito aos princípios constitucionais do acesso à justiça e
ao duplo grau de jurisdição; b) dar provimento integral ao presente recurso de apelação,
proferindo nova decisão, agora pelo PROVIMENTO do Recurso de Apelação ora interposto,
proferindo nova decisão, agora pela improcedência da ação civil pública, como medida de
JUSTIÇA. c) subsidiariamente, requer-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, reformando a r. sentença combativa, uma vez que a mesma não se atentou ao
preceito contido no parágrafo único, do artigo 12, da LIA, EXCLUINDO, consequentemente, a
pena de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e suspensão dos direitos
políticos, ante a efetiva utilização do imóvel locado; ausência de qualquer prejuízo suportado
pelo erário municipal de Presidente Epitácio; e ausência de qualquer proveito patrimonial obtido
pelo agente, ora recorrente JOSÉ ANTÔNIO FURLAN. d) Caso esta Corte não entenda desta
forma, requer-se, subsidiariamente, a revisão da multa civil aplicada, reduzindo-a a um patamar
mínimo, ou seja, a 01 (uma) vez o valor do suposto dano ao erário, com a exclusão das demais
penalidades.” (fls. 852/867).
Contrarrazões nos autos (fls. 875/896).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos (fls.
907/913).
Eis o breve relato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
Os recursos não comportam provimento.
Dispõe o artigo 37, caput e § 4o, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:
(...)
§ 4o - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo
da ação penal cabível”.
Nesse particular, o Ministro Alexandre de Moraes, in “Constituição do Brasil
interpretada e legislação constitucional”, Atlas, 2006, p. 2738, conceitua como atos de
improbidade administrativa:
“São aqueles que, possuindo natureza civil e definidamente tipificada em lei
federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da
administração pública, independentemente de importarem enriquecimento
ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário público.”
A Lei no 8.429/92, por sua vez, regulamenta a matéria, estabelecendo
mecanismos de combate à improbidade administrativa.
No caso, o Ministério Público imputa aos corréus a prática de ato de
improbidade administrativa, previsto no art. 10, incisos VIII e X, ou, subsidiariamente, no
art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa:
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
I - ...
...
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
...
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no
que diz respeito à conservação do patrimônio público;
...
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições.”
Pois bem.
In casu, consta dos autos que, em 26 de janeiro de 2012, a Secretária de
Assistência Social do Município de Presidente Epitácio, Dulce Mara Rizzato Menezes, ora
corré, encaminhou ofício ao Prefeito do Município, José Antônio Furlan, ora corréu, no
qual solicitava a abertura de ato motivador para formalizar contrato de locação de bem
imóvel, especificamente descrito, para servir de nova sede ao Fundo Social de
Solidariedade do Município, local que abrigaria, também, a instalação de uma fábrica de
fraldas mantida pelo referido Fundo (fls. 72/73), à época administrado e presidido pela
esposa do Prefeito, atual Prefeita do Município, Cássia Regina Zaffani Furlan, também
corré nesta ação.
O imóvel, situado à Rua Florianópolis, no 01-60, era de propriedade do réu
José Luiz Tedesco, ora corréu, e foi determinado e individualizado já na aludida solicitação
confeccionada pela corré Dulce, sendo que o pedido foi encaminhado à Comissão de
Avaliação Municipal para que se fosse auferido o preço de mercado objetivando a
concretização da locação (fl.78). A referida Comissão elaborou, em 05/03/2012, o laudo
juntado à fl. 79, subscrito por seus três integrantes, concluindo que o valor mensal para
aluguel do imóvel seria de R$ 1.066,70. No dia seguinte, 06/03/2012, o locador apresentou
proposta à Administração, pleiteando receber o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo
aluguel do imóvel (fl. 81). Em 20/03/2012, com a contratação já devidamente consolidada,
o procedimento foi enviado ao Secretário de Negócios Jurídicos, que exarou parecer
favorável (fl. 90). Na mesma data, o então Prefeito, ora corréu, José Antônio Furlan,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
autorizou a locação do imóvel em questão por meio de contratação direta (fl.91),
dispensando procedimento licitatório, firmando o contrato no mesmo dia (fls. 93/95).
Insta salientar que o correquerido José Luiz Tedesco, proprietário do imóvel
locado, é pai do atual Vice-Prefeito (José Carlos Botelho Tedesco), eleito juntamente com
a correquerida Cássia Furlan, atual Prefeita do Município de Presidente Epitácio e vereador
à época da contratação objeto dos autos.
E, analisando o conjunto probatório, verifica-se que a edificação, apesar de
locada para servir como instalação do Fundo Social de Solidariedade, nunca foi utilizada
para esse fim, visto que era absolutamente inservível para acomodar qualquer repartição
pública, pois foi constatado que o prédio se encontrava em péssimo estado de conservação.
Destaca-se, ainda, que apenas nove meses após a assinatura do contrato, a corré
Dulce encaminhou novo ofício ao Prefeito solicitando a rescisão do contrato, porquanto o
imóvel, supostamente, não teria mais serventia à Municipalidade (fls. 97). O contrato foi
efetivamente rescindido em 10/12/2012, antes do início do mandato do novo vencedor das
eleições municipais (embora o término do contrato de locação estivesse previsto para
ocorrer em 19/03/2013).
E, ainda que se alegue que “o local não foi utilizado para atendimento ao
público, mas sim para estocar materiais que seriam distribuídos no decorrer do ano pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade” (fl. 59), no
particular, a despeito do desvio de finalidade que ocorreria em tal situação, em verdade, o
que se demonstrou foi a ausência de qualquer utilização do imóvel objeto dos autos. Veja-
se que, em oitiva realizada junto ao Ministério Público na apuração do inquérito civil que
desencadeou esta ação, a testemunha Erondi Farias Cantidio de Melo, que na época dos
fatos prestava serviço de assessoria no Fundo Social, explicou que:
“...o fundo social nunca funcionou no endereço a Rua
Florianópolis 1-60; que como as condições do prédio localizada
na Rua Fortaleza estavam ruins para atendimento, à época o
prefeito Furlan e alguns engenheiros foram até no prédio da Rua
Fortaleza e do Conselho Tutelar que era do lado também, e aí
cogitaram a mudança;
Foi informado à declarante que iriam mudar e foi mandada uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
chave, pela secretária de Assistência Social Dulce e este imóvel
era próximo da sede do fundo e se localizava na rua Florianópolis
1-60; só que este prédio estava em péssimo estado (...) era um
horror, muito sujo com alguns lixos, portas com cupins e o local
tinha cobertura de amianto e que tinha várias rachaduras
inviabilizando totalmente a utilização do local; que então ligou
para a Secretária Dulce e informou das péssimas condições e da
impossibilidade da mudança; mais de uma semana depois,
aproximadamente, a Dulce disse que iria até o local com a
declarante e com o secretário de saúde Otávio Marinho para dar
um parecer final sobre a questão; que então foram no local
juntamente com o outro filho do locador Sr. Tedesco, conhecido
como 'Li' e verificaram que ali não tinha condições nenhuma de
aluguel, que o fundo social não utilizou o imóvel para guardar ou
armazenar nada, muito menos fralda ou gêneros alimentícios, pois
não tinha mínimas condições de armazenar e em conversa com a
Secretária Dulce, foi informada por ela que a secretaria também
não utilizou o imóvel; que neste dia mesmo o secretário conversou
com o filho do locador e disse que o imóvel não tinha condições de
ser alugado; que as fraldas ficavam armazenadas no fundo social
na sede da Rua fortaleza e outros além de outros e gêneros
alimentícios, que, quando arrecadados, ficavam ocasionalmente
também na sede mas rapidamente era distribuídos; que o Fundo
Social também tinha outra sala na Rua São Paulo 5-45, no
Complexo Administrativo da Prefeitura onde na época ocorriam as
reuniões; que neste local da Rua Florianópolis o fundo social
nunca funcionou nem estocou fraldas ou qualquer outro produto
em virtude das péssimas condições; que atualmente o Fundo Social
se encontra na Rua Antônio Marinho 10-30 com plenas condições
de funcionamento (...).”(fls. 205/206).
Em Juízo, a testemunha confirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
ressaltando que, após sua segunda visita ao local, não voltou, não sabendo dizer se ele foi
alugado ou se teve alguma serventia à Municipalidade, entretanto assevera que, no que
importa, nunca foi destinado ao uso do Fundo Social de Solidariedade.
Dulce Rizzato, ora corré, por sua vez, afirmou em suas declarações prestadas
no inquérito civil que (fl. 233):
“...foi Secretária Municipal de Assistência Social entre os anos de
2011 e 2012 e que o prédio do fundo social funcionava na Rua
Fortaleza, em prédio situado ao lado do Conselho Tutelar. Este
prédio é municipal e não havia nenhum custo ao Município com
relação a aluguel. O fundo Social de Solidariedade, que era
administrado pela então primeira dama, senhora Cássia Furlan,
recebia recursos da Secretaria de Assistência Social. Na época
expediu um ato motivador à Prefeitura Municipal para que fosse
realizada a locação de um novo espaço para a instalação do
Fundo Social de solidariedade, enquanto fossem realizadas
reformas no imóvel da rua Fortaleza. Após a solicitação, recebeu
um endereço para visitação, na rua Florianópolis. Diante disso,
em companhia de Erondi Farias (assessora do fundo), o senhor
Otávio Marinho (secretário de saúde), visitaram o imóvel que foi
indicado pela prefeitura. Também estavam presentes os
proprietários do imóvel, senhor Tedesco e o filho dele, Luiz
Roberto Tedesco. Acredita que já havia se encerrado o processo de
licitação. Chegando lá constatou que o imóvel não tinha condições
para receber a fábrica de fraudas, que era a principal atividade do
fundo social. Isto porque o imóvel não tinha acessibilidade, forro,
condições de higiene, banheiros utilizáveis, entre outras coisas
(...). Como não havia condições para instalação do fundo social, a
fábrica de fraldas, nunca foi instalada no imóvel da Rua
Florianópolis.”
E, de fato, do quanto exposto pela referida corré, percebe-se que a contratação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
foi direcionada especificamente àquele imóvel, independentemente de sua fruição de fato
pela Municipalidade, tendo a própria Secretária Municipal constatado, segundo suas
palavras, que o imóvel não possuía condições para instalação do Fundo de Solidariedade.
No mais, a corré afirma que foi visitar o imóvel devido à indicação da Municipalidade.
Contudo, no ofício de fls. 72/73, solicita a formalização do contrato de locação do imóvel
situado à Rua Florianópolis, no 1-60, de propriedade de José Luiz Tedesco, ou seja, imóvel
certo e especificado, a ser locado.
Ouvida em Juízo, a correquerida Dulce corroborou tais declarações e aduziu
que emitiu o ato motivador para aluguel do imóvel específico porque era o único
disponível que apresentava as condições necessárias a atender as particularidades do Fundo
Social e se situava próximo da antiga sede. Afirmou, ainda, que também havia intenção de
instalação de uma fábrica de fraldas e armazenamento de materiais doados no local,
contudo, ao visitar o imóvel, percebeu que o prédio não servia para a instalação da fábrica,
embora pudesse servir para armazenamento de donativos angariados em campanhas
beneficentes.
Ora, ainda que a correquerida tenha afirmado haver realizado uma pesquisa
anterior ao ato motivador, para encontrar o imóvel ideal, surpreende o fato de que um
prédio em más condições de manutenção tenha sido considerado como sendo o único
servível para as aspirações públicas, ensejando até mesmo dispensa de licitação.
Prosseguindo, a Presidente do Fundo Social, atual Prefeita do Município,
Cássia Furlan, em seu depoimento, afirmou que, apesar de ter ficado à frente da
administração da Instituição durante sete anos (2005/2012) nunca foi até o imóvel
localizado na Rua Florianópolis, não sabia quem eram os proprietários e não se recorda de
ter armazenado qualquer tipo de material em tal local.
O correquerido José Luiz Tedesco afirmou que recebia o pagamento a cada três
ou quatro meses e não notificava a Municipalidade sobre os atrasos porque sabia que o
Município passava por dificuldades financeiras, sendo que, pelos mesmos motivos, deixou
de cobrar multa rescisória.
O servidor municipal Bruno Cesar dos Santos, em Juízo, explicou que fazia
parte da comissão de licitação do Município de Presidente Epitácio e participou do
processo de formalização do contrato ora discutido. Indagado sobre o motivo de se ter
viabilizada a contratação com dispensa de licitação, respondeu que a secretária de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
assistência social justificou a dispensa, constando no ofício que o imóvel escolhido
atenderia às finalidades pretendidas. Disse, ainda, que a pesquisa e apresentação dos
requisitos para a submissão de dispensa de licitação, no tocante a aluguéis de bens imóveis,
é de competência do titular da pasta requisitante, e que a comissão apenas analisa a
justificativa apresentada.
Nesse aspecto e em observância ao conjunto probatório, cumpre salientar que a
licitação pode ser compreendida como o:
“procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse.”
(MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São
Paulo: Malheiros, 2006, p. 271-272).
E, conforme ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro:
“o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da
função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às
condições estabelecidas pelo instrumento convocatório, a possibilidade de
formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais
conveniente para a celebração do contrato”. (DI PIETRO, Maria Sylvia
Zanella. 'Direito Administrativo'. São Paulo: Atlas, 1999, p. 254).
Dispõe, nesse particular, o artigo 3o da Lei 8.666/93:
“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.
O artigo 24 da Lei 8.666/93, em seu inciso X, autoriza a dispensa de licitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
para locação de imóvel nos seguintes termos:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.”
E, no caso, como dito, não há nenhuma justificativa plausível que demonstre a
necessidade de que a licitação fosse dispensada, diante da ausência de fundamento fático
que pudesse condicionar a escolha da Administração pelo imóvel objeto desta ação. Veja-
se que não foi demonstrado que o imóvel impugnado era o único que convinha à
Administração, para a instalação do Fundo Municipal, sem se olvidar, ainda, que restou
demonstrado que o prédio sequer apresentava condições estruturais e de manutenção,
necessárias para a efetivação de tal objetivo.
Não restaram demonstrados, pois, os motivos que justificaram a contratação
direta, especificando os pontos característicos que tornariam o bem singular ao
aproveitamento, amparando a escolha administrativa.
No mais, ressalte-se que o imóvel, conforme se depreende dos autos, nunca foi
utilizado para instalação do Fundo Social de Solidariedade, observando-se, ainda, que, a
despeito de informações isoladas prestadas por uma única testemunha (José Francisco dos
Santos), sequer, foi confirmada a utilização do bem, em desvio de finalidade, como
depósito, o que é também duvidoso, devido às suas condições precárias de conservação.
Assim, além de não ter havido a observância à Lei de Licitações (em virtude da
indevida dispensa), houve a celebração de contrato de locação de bem que era
completamente inservível para o fim declarado no ato motivador.
Também, o contrato de locação, que perdurou por 9 (nove) meses, ainda que
sem utilização efetiva do imóvel, curiosamente, foi rescindido pouco antes do início de
nova legislatura municipal (para a qual foi eleito Sidnei Caio da Silva Junqueira - entre os
anos de 2013 e 2016), e, quatro meses antes do previsto (fls.97/98), havendo pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
sete meses do aluguel, de uma só vez (conforme ofício de fl. 147), totalizando o valor de
R$ 7.200,00 e não havendo pagamento de multa por parte da Municipalidade, em razão da
rescisão do contrato (fl. 99).
Em complemento, notório o liame político existente entre os envolvidos,
porquanto o locador é pai (ex-Prefeito municipal) do então Vereador e atual Vice-Prefeito
do Município, eleito juntamente com a então Presidente do Fundo de Solidariedade e atual
Prefeita do Município de Presidente Epitácio.
Daí, pela análise do conjunto probatório, tem-se a plena caracterização do
elemento subjetivo, seja doloso ou culposo, de todos os que concorreram para a
concretização do resultado lesivo, a incidir nas hipóteses do artigo 10, caput, incisos VIII e
X, da Lei no 8.429/92.
Veja-se que, no aspecto, para dizer o menos, a simples culpa grave, já é
suficiente para a incidência das hipóteses do artigo 10 da Lei no 8.429/92 (STJ, AgInt no
REsp 1532296/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 28.11.2017).
E, resta incontroverso nos autos, que o correquerido José Antônio Furlan, com
sua conduta, propiciou o desperdício de dinheiro público, porquanto autorizou o
pagamento dos aluguéis, pelo período de nove meses, por bem imóvel inservível e
contratado de maneira irregular, que não foi utilizado. Do mesmo modo, configura-se a
responsabilidade da Secretária Municipal de Assistência Social Dulce Mara Rizzato
Menezes, pois, verificou in loco que o prédio não tinha condições de receber qualquer tipo
de instalação e, mesmo assim, em seu ato motivador, solicitou a locação do imóvel
impugnado, para abrigar as atividades do Fundo Social, tampouco agiu para impedir que a
contratação se materializasse ou prosseguisse. Ainda, com relação ao correquerido José
Luiz Tedesco ex-Prefeito do Município e pai do então Vereador que foi, na sequência,
eleito Vice-Prefeito, juntamente com a corré Cássia, eleita Prefeita, esta última, esposa do
corréu José, então Prefeito tendo usufruído da conduta dos corréus, sua responsabilidade
decorre da qualidade de locador e amolda-se ao disposto no artigo 3o da Lei 8.429/92. Por
fim, quanto a Cássia Regina Zaffani Furlan, Presidente do fundo social na época dos fatos,
ficou evidenciado que também concorreu para o ato lesivo, porquanto não zelou pelo
melhor interesse da Administração, permanecendo totalmente inerte diante da constatação
de que o imóvel não atendia às condições para instalação do Fundo que presidia, tendo
permanecido locado para tal finalidade por nove meses, contudo, sem utilização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
Vê-se, assim, que cada um dos corréus, no mínimo, concorreu, com suas
respectivas atribuições, para o sucesso da fraude no processo licitatório em questão,
indevidamente dispensado e para o dispêndio indevido de dinheiro público.
Não convence, portanto, a afirmação de que o Ministério Público não produziu
provas relativas ao cometimento de ato de improbidade administrativa, por dano ao erário,
em especial, diante da existência, como restou incontroverso, de pagamento de sete meses
de locação, de uma só vez, e, no mês de dezembro de 2012, antes do vencedor das eleições
municipais assumir o novo mandato.
Imperiosa, desse modo, a condenação dos correqueridos pela prática da
infração prevista no artigo 10, caput, incisos VIII e X, c.c. o artigo 3o, ambos da Lei no
8.429/1992, bem como, a declaração de nulidade do contrato de locação objeto dos autos,
pois foi celebrado sem a indispensável realização de licitação e se manteve por nove
meses, sem qualquer utilização pelo Município.
Por fim, tenha-se que, rigorosamente, a aplicação das sanções previstas na Lei
Federal no 8.429/1992 deve observar os ditames do princípio da proporcionalidade,
evitando-se sanções desarrazoadas em relação ao ato de improbidade, sem, contudo,
privilegiar a impunidade dos envolvidos. O magistrado deve decidir-se pela cominação de
penas conjuntas ou isoladas atentando para as peculiaridades do caso concreto, a gravidade
da conduta, lesão ao erário e o histórico funcional dos agentes (STJ, REsp. no 300.184/SP,
Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, 2a Turma, j. 4.9.2003, p. 291).
Nesse passo, não se vislumbra a violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, porquanto as penas foram aplicadas em estreita correlação com a gravidade
e reprovabilidade dos fatos narrados na peça inicial, observando-se que não houve recurso
do Ministério Público, no particular.
Destarte, porque correta a solução apontada, nos pontos acima citados, deve ser
mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000064-15.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11274
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator